Tribunal: TJSP
Processo: 0001775-17.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação Criminal – EXTORSÃO. Prova segura do envolvimento da recorrente no crime perpetrado – Declarações da vítima e depoimentos seguros dos policiais – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001775-17.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
JESUS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-17.2011.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001775-17.2011.8.26.0050
Apelante: Luis Jesus dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 38970
Apelação Criminal
EXTORSÃO. Prova segura do
envolvimento da recorrente no crime perpetrado

Declarações da vítima e depoimentos seguros dos policiais
Apelo desprovido.
LUÍS JESUS DOS SANTOS foi condenado a cumprir
pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de extorsão
(fls. 529/539).
Não conformado, apela postulando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 549/558).
Recurso contrariado (fls. 317/322), o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (fls.
577/583).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas
na denúncia, constrangeu com grave ameaça a vítima V.R.K. de lhe
causar mal injusto e grave (sequestro de familiares) se não houvesse o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-17.2011.8.26.0050 -Voto no
3
pagamento de vantagem indevida no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), em dinheiro.
A materialidade está positivada nos autos por meio do
boletim de ocorrência (fls. 09/10) e auto de exibição e apreensão (fls.
11).
A autoria também é certa, sendo concludente a prova
coligida, o que afasta a tese absolutória.
Nesse sentido, há as convincentes declarações da vítima,
em ambas as fases da persecução penal, no sentido de apontar o
acusado, sem esboçar qualquer dúvida, como o indivíduo que invadiu
seu estabelecimento e o ameaçou com gravidade dizendo que
sequestraria seus familiares, esposa e filho, cujas imagens lhe foram
exibidas, caso não recebesse em contrapartida a quantia indevida de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais). Inclusive, lhe apresentou um número
telefônico (11-8101-2155) para o qual deveria ligar e tratar sobre a
forma de pagamento da quantia indevida.
O ofendido não teria qualquer motivo para fantasiar
estória de tamanha gravidade, acusando alguém injustamente.
O discurso da vítima, especialmente em relação ao
reconhecimento pessoal e fotográfico que realizou, se reforçou para fins

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-17.2011.8.26.0050 -Voto no
4
condenatórios porque, não por mera coincidência, há informações nos
autos (cf. ofício de fls. 153/162) após pertinente diligência empreendida
junto à operadora de telefonia (“Tim”), que o acusado era um dos
titulares da linha telefônica que foi apresentada para a vítima e para
onde ela deveria ligar e combinar a entrega da vantagem indevida
(quantia em dinheiro). Ao contrário do alegado pela defesa, trazendo
maior credibilidade às declarações da vítima, dentre os possíveis
titulares da linha telefônica, somente o acusado acabou sendo
reconhecido, em várias oportunidades, sem qualquer dúvida.
O acusado, apesar de negar o envolvimento na infração,
não conseguiu infirmar de forma satisfatória a pretensão punitiva e,
assim demonstrar, ainda que minimamente, que se encontrava em local
diverso por ocasião dos fatos.
Ressalta-se que nem mesmo as testemunhas de defesa,
que foram ouvidas em contraditório, conseguiram retirá-lo da cena
criminosa. Embora dissessem que o acusado os acompanhava na rotina
de trabalho, ainda assim, trouxeram informações genéricas e pouco
imprecisas a respeito da presença física do acusado no ambiente
funcional, diferentemente do que reportou a vítima durante a apuração
dos fatos a qual, coerente e sem qualquer dúvida de percepção, apontou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-17.2011.8.26.0050 -Voto no
5
o acusado, de forma categórica, como o responsável pela extorsão que
sofreu.
Aliás, se o acusado laborava com controle de horário,
como asseverou em juízo, era de se esperar que apresentasse os
respectivos apontamentos já no primeiro momento em que compareceu
à Delegacia de Polícia para prestar informações no limiar das
investigações no inquérito policial, nos quais, decerto, haveria dados a
respeito do dia e horário de entrada e saída.
Mais tarde, de fato, a assinalada providência defensiva
não mais poderia chegar ao conhecimento das autoridades uma vez que
os registros funcionais, que existiam na empresa, foram incinerados
conforme informação que chegou aos autos (fls. 501).
Sob perspectiva diversa, o depoimento da autoridade
policial, responsável pelas investigações preliminares, afastou-se
visivelmente da análise direta dos fatos, porque, na qualidade de
testemunha, não poderia tecer considerações subjetivas quanto ao
envolvimento do acusado, em observância ao disposto no artigo 213 do
Código de Processo Penal, razão pela qual o relato que trouxe é
impróprio para alterar o desenho probatório e enfraquecer a pretensão
punitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-17.2011.8.26.0050 -Voto no
6
Assim, prestigiando-se a fundamentada decisão de piso,
mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de extorsão.
A dosimetria das penas não comporta reparos, pois a
sanção penal, sem outras circunstâncias, estabeleceu-se no mínimo legal
(artigo 158, § 1o, do C.P.)
O regime prisional mais favorável (aberto) não é passível
de alteração em prejuízo do acusado (artigo 617 do Código de Processo
Penal). Ausentes os requisitos legais, tendo em vista
principalmente a natureza da infração, dotada de grave ameaça à
pessoa, incabível substituir a pena privativa de liberdade (artigo 44 e
seguintes do Código Penal).
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora